Tribunal: TJPA
Processo: 0804543-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804543-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO PALHETA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER:
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO AD QUO, REJEITADA – MÉRITO:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ROL TAXATIVO – MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO CREDENCIADO – RISCO DE MORTE/AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA RECORRIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Obrigação de Fazer:

2.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO AD QUO, REJEITADA.
Os presentes autos recursais tratam-se de autos eletrônicos, sendo, pois desnecessária a comunicação ora suscitada, consoante se infere da literalidade do §2° do art. 1018 do CPC, acima transcrito.

3.

In casu
, a providência ora suscitada torna-se desnecessária, não induzindo, outrossim, a má-fé arguida pelo agravante, porquanto ausente o dano processual.

4.

DO MÉRITO
. Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

5.

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, na negativa da agravante em custear o medicamento ROMIPLOSIM (NPLATE) à agravada, sob pena de multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à 10 (dez) dias-multa.

6.

As partes possuem relação contratual, tendo sido a agravada, idosa de 70 (setenta) anos de idade (ID
26174098 - Pág. 1
– autos originários
) e adimplente com suas obrigações contratuais, diagnosticada com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco, Citopenia Refratária, Plaquetopenia Exclusiva, tendo-lhe sido receitado o pelo médico assistente o fármaco ROMIPLOSIM (NPLATE), ante a expressa falta de indicação de tratamento clínico pelo médico conveniado à agravante responsável pelo tratamento (ID
26174110 - Pág. 1-2 – autos originários
).

7.

Tratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469.

8.

Os tratamentos indicados pelo médico afiguram-se nos mais adequados, salientando que o laudo médico apresentado nos autos é claro ao demonstrar a gravidade da patologia e de suas consequências, informando a necessidade de utilização do fármaco indicado, ante a existência de risco de morte/agravamento acentuado, dado o quadro clínico da agravada com o escopo de evitar a evolução da doença e outras complicações, não havendo óbice quanto à utilização do uso domiciliar da medicação, a qual visa tão somente a promoção do bem-estar da recorrida.

9.

Diante da colidência de interesses
sub judice
: de um lado a autonomia da manifestação de vontade dos contratos, cuja exclusão de cobertura é discutível; e de outro, as garantias conferidas à contratante aderente pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente; estes, indiscutivelmente devem ser priorizados, sob pena de frustrar a efetividade do provimento jurisdicional buscado na ação originária.

10.

Não havendo qualquer outra alternativa terapêutica recomendada ao caso do agravado, deve prevalecer o tratamento indicado pelo médico que acompanha o recorrido, afastando-se a alegação de cumprimento estrito de lei.

11.

Não bastasse essa circunstância, observa-se que o direito à saúde é constitucionalmente tutelado, sendo um bem relevante à dignidade da pessoa humana tendo, nesse sentido, sido reconhecida pela Carta Magna de 1988 como direito fundamental do homem, merecendo, assim, maior destaque e zelo, não podendo ser tida como simples mercadoria ou tratada como qualquer atividade econômica.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e agravada
MARIA DO CARMO PALHETA ALVES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

(Processo n.° 0826073-47.2021.8.14.0301)

ajuizada contra si por
MARIA DO CARMO PALHETA ALVES
,
ora agravada, concedeu tutela provisória.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que a agravada é beneficiária de plano de saúde firmado consigo, sendo diagnosticada com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco, Citopenia Refratária, Plaquetopenia Exclusiva, tendo-lhe sido receitado o pelo médico assistente o fármaco ROMIPLOSIM (NPLATE).

Refuta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a negativa encontra respaldo na Lei n.° 9.656/1998, na Resolução n.° 428/2017 da ANS,
Resolução n.° 387/2015/ANS do Parecer Técnico nº 27/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018
, evidenciando, assim, estrito cumprimento do que dispõem os regramentos legais atinentes à matéria, uma vez que o medicamento prescrito tem natureza off label, ou seja: não possui aprovação para a doença que acomete a recorrida, além de não estra incluído na Diretriz 64, o que ratifica a ausência de obrigatoriedade em seu fornecimento.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento quanto à desobrigação das operadoras em prover procedimentos fora do rol da ANS, conforme o RESP 1.733.013, salientando, consoante o art. 5°, II da Constituição Federal, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Afirma a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do efeito multiplicador de decisões como a agravada que poderá incentivar a requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja desobrigada a custear o referido medicamento e, no mérito, a reforma da Decisão atacada.

Junta documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5200143
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID 5428947).

Na Petição ID 5469825, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de descumprimento da comunicação prevista no art.1018 do Código de Processo Civil.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5817916).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da agravante para que se manifestasse acerca da arguição de não conhecimento do recuso (ID 5817944), oportunidade em que refutou a arguição de negativa de seguimento ao recurso, além de suscitar litigância de má-fé da agravada.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

(...)

Ante o exposto, presentes os pressupostos autorizadores,

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar que a

ré, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), FORNEÇA a medicação ROMIPLOSIM (NPLATE 250 MCG - 3MCG/KG), para uso da autora
, conforme prescrição contida no receituário médico de Id. 26174108 e no Laudo Médico de Id. 26174110, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa, a ser revertida em favor da parte requerente.

(Grifo nosso)

QUESTÃO PRELIMINAR

Prima facie, analiso a questão preliminar aduzida na Petição ID
5469825.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO AD QUO

Suscita a agravada o não conhecimento do recurso, aduzindo o descumprimento da comunicação a que alude o art. 1018 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ocorre que tanto os autos de origem como os presentes autos recursais tratam-se de autos eletrônicos, sendo, pois desnecessária a comunicação ora suscitada, consoante se infere da literalidade do §2° do art. 1018 do CPC, acima transcrito.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. FACULTATIVIDADE. ART. 1.018, DO CPC. DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. INVENTÁRIO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. ART. 612 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tramitando o processo na forma eletrônica, é facultativa a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, caput, do CPC. 2
. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado às partes discutir no processo as questões a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Em se tratando, o pedido de quebra de sigilo bancário, de questão de alta indagação, que demanda dilação probatória e não pode ser dirimida no processo de inventário, impõe-se à parte discutir a matéria em ação autônoma, nos termos do art. 612 do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0036948-56.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 30.09.2019)

(TJ-PR - AI: 00369485620198160000 PR 0036948-56.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 30/09/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018 DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO APLICAÇÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.018, parágrafo 2º, do CPC, a obrigatoriedade de comunicação, ao juízo de origem, acerca da interposição do agravo de instrumento não se aplica aos recursos processados na forma eletrônica
. 2. Os alimentos, mesmo aqueles fixados em sede de antecipação de tutela, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil. 3. Quando as provas apresentadas indicam que os alimentos provisórios não estão em consonância com o critério das necessidades dos alimentandos, nem com as possibilidades do alimentante, sobretudo quando se constata, de um lado, que o devedor de alimentos é estudante e não exerce atividade remunerada, e, de outro, que os filhos não lograram apresentar prova de suas reais necessidades, cabível, num juízo de divisão das despesas efetivamente comprovadas, reduzir os alimentos provisórios para montante adequado ao binômio. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07070264620178070000 - Segredo de Justiça 0707026-46.2017.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 31/08/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, in casu, a providência ora suscitada torna-se desnecessária, não induzindo, outrossim, a má-fé arguida pelo agravante, porquanto ausente o dano processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, na negativa da agravante em custear o medicamento ROMIPLOSIM (NPLATE) à agravada, sob pena de multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à 10 (dez) dias-multa.

Analisados os autos, verifico que as partes possuem relação contratual, tendo sido a agravada, idosa de 70 (setenta) anos de idade (ID
26174098 - Pág. 1
– autos originários
) e adimplente com suas obrigações contratuais, diagnosticada com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco, Citopenia Refratária, Plaquetopenia Exclusiva, tendo-lhe sido receitado o pelo médico assistente o fármaco ROMIPLOSIM (NPLATE), ante a expressa falta de indicação de tratamento clínico pelo médico conveniado à agravante responsável pelo tratamento (ID
26174110 - Pág. 1-2 – autos originários
).

Como é cediço, tratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde

Assim, sendo as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis aos planos de saúde, a ocorrência de eventuais dúvidas em relação à interpretação de cláusulas de exclusão de cobertura deve ser resolvida a favor do consumidor, senão vejamos:

"SEGURO SAÚDE - COBERTURA - CLÁUSULA LIMITADORA DE RISCOS - ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT -
Divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da natureza do stent, se prótese ou mero complemento ao funcionamento do órgão. Cláusula contratual, dificultando interpretação dos contratantes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Proteção contratual. Interpretam-se em favor do consumidor as cláusulas contidas em apólice de seguro, que dizem respeito às despesas excluídas, e que se encontram amplamente obscuras e de difícil interpretação, ainda mais se considerarmos que o público alvo destas espécies de contratos não possui conhecimento para interpretá-las
. Decisão confirmada." (TJRS - AGI 70005123047 - 5ª C.Cív. - Rel. Des. Clarindo Favretto - J. 27.02.2003)

Aliás, conforme já dito a quando da decisão agravada, é público e notório que os tratamentos indicados pelo médico afiguram-se nos mais adequados, salientando que o laudo médico apresentado nos autos é claro ao demonstrar a gravidade da patologia e de suas consequências, informando a necessidade de utilização do fármaco indicado, ante a existência de risco de morte/agravamento acentuado, dado o quadro clínico da agravada com o escopo de evitar a evolução da doença e outras complicações, não havendo óbice quanto à utilização do uso domiciliar da medicação, a qual visa tão somente a promoção do bem-estar da recorrida.

O Conselho Federal de Medicina, órgão supervisor da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgador e disciplinador da classe médica, cabe zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e ético da Medicina, através da Resolução nº 1.401, de 11 de novembro de 1993, resolveu que:

As empresas de seguro-saúde, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas de trabalho médico, ou outras, que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, não podendo impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza.

Diante da colidência de interesses
sub judice
: de um lado a autonomia da manifestação de vontade dos contratos, cuja exclusão de cobertura é discutível; e de outro, as garantias conferidas à contratante aderente pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente; estes, indiscutivelmente devem ser priorizados, sob pena de frustrar a efetividade do provimento jurisdicional buscado na ação originária.

Assim, não havendo qualquer outra alternativa terapêutica recomendada ao caso do agravado, deve prevalecer o tratamento indicado pelo médico que acompanha o recorrido, afastando-se a alegação de cumprimento estrito de lei.

Não bastasse essa circunstância, observa-se que o direito à saúde é constitucionalmente tutelado, sendo um bem relevante à dignidade da pessoa humana tendo, nesse sentido, sido reconhecida pela Carta Magna de 1988 como direito fundamental do homem, merecendo, assim, maior destaque e zelo, não podendo ser tida como simples mercadoria ou tratada como qualquer atividade econômica:

art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Corroborando o entendimento ora esposada vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO – REGORAFENIBE 160MG E NPLATE 250MCG/0. 5ML – Sentença de procedência da ação – Recurso das rés – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – O autor, beneficiário de um plano de saúde coletivo fornecido pela ré, identificado como "AMB-ENF-OBS" (fls.21/11), foi diagnosticado portador de neoplasia de sigmóide (adenocarcinoma), com presença de metástase no fígado e no pulmão –
Prescrição médica de tratamento com REGORAFENIBE 160MG E NPLATE 250MCG/0.5ML – Recusa de cobertura de custeio – Descabimento
– Ofensa às súmulas 95 e 102 aprovadas pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Ilícito configurado – Dano moral caracterizado – Indenização bem fixada em R$ 10.000,00 – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10110493420188260602 SP 1011049-34.2018.8.26.0602, Relator: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 05/12/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DO FÁRMACO NPLATE (ROMIPLOSTIM) PARA TRATAMENTO DOMICILIAR CONTRA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. COBERTURA DEVIDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de fármaco para tratamento domiciliar, julgada procedente na origem. Considerando que o medicamento prescrito à autora - Nplate - foi indicado pelo médico (fl. 52) e, ainda, não possui substituto eficaz, não pode ser excluído da cobertura assistencial a ser oferecida pela operadora do plano de saúde, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato entabulado entre as litigantes.De conseguinte, visto que o fármaco possui registro na ANVISA (registro n. 102110003) e se mostra imprescindível para a boa terapêutica da apelante, conforme expressamente elencado no laudo médico (fls. 52), tendo em vista que a exclusão de cobertura se mostra abusiva, pelo que a apelada deve fornecer a medicação requerida nos precisos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da beneficiária, ainda que ministrado em ambiente domiciliar
.APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AC: 70080713019 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PÚRPURA TROMBOCITOPENIA IDIOPÁTICA – ROMIPLOSTIM (NPLATE) – MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – TEMA N.º 793, DO STF – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, incumbe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação em face daquele que possui o dever de legal, conforme normas de competência estabelecidas no âmbito do SUS, de fornecer o medicamento e/ou realizar os exames ou cirurgias. Sendo assim, como é do Ministério da Saúde a competência para analisar a necessidade de incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos, assim como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, da Lei n.º 8.080/1990), é de rigor a inclusão da União no polo passivo da lide.

(TJ-MS - APL: 08141712320178120001 MS 0814171-23.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 07/12/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020)

EMENTA PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMIPLOSTIN (NPLATE). PACIENTE PORTADOR DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNOLÓGICA. EFICÁCIA DO FÁRMACO NO TRATAMENTO DA DOENÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRIDA. INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE EXISTENTE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 1. Apelações interpostas pela União e pelo Estado do Ceará contra sentença que julgou procedente o pedido contido na vestibular, para condenar os réus (União e Estado do Ceará) a fornecerem o medicamento
ROMIPLOSTIN (NPLATE)
, nos termos da prescrição médica colacionada aos autos, condenando os recorrentes ao pagamento, pro rata, de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nas três esferas políticas, mediante ações que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços, dentre eles o fornecimento de produtos farmacêuticos, tudo para a sua promoção, proteção e recuperação. 3. Apelada de 36 (trinta e seis) anos de idade é portadora de Púrpura Trombocitopênica Imunológica Idiopática e refratária (CID C69.3), a quem foi prescrito o uso do medicamento ROMIPLOSTIN (NPLATE) pela médica que acompanha a paciente. 4. De acordo com o laudo médico colacionado aos autos, a paciente foi esplenectomizada em 2006, sem resposta satisfatória e desde então vem evoluindo com córtico dependência. Já fez uso de vários medicamentos: azatioprina, ciclosporina, vincristina, dapsona, Mabthera (anti CD20) e baixas doses de Eltrombopague sem resposta. Tais medicamentos fazem parte das Diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento da doença. Não foi usada a ciclofosfamida por ser um agente alquilante com potencial carcinogênico. Apresenta diversos exames com plaquetometria inferior a 15.000/mm3. Por se tratar de paciente jovem sob corticorerapia crônica, tememos graves efeitos colaterais como: diabetes mellitus, hipertensão arterial, catarata, sobrepeso, dislipidemia e osteoporose. Os medicamentos disponíveis no mercado já foram tentados sem resposta satisfatória, só restando os ar TPO (Eltrombopague e Romiplostin).
A preferência pelo REMIPLOSTIN se baseia na maior previsibilidade de resposta por ser de uso subcutâneo e sua ação não sofrer interferência da interação alimentar e de outras drogas como pode ocorrer com a opção do uso oral (Eltrombopague). Devido ao alto risco de sangramento pela trombocitopenia - que acarreta risco de morte para a paciente - a compra da medicação deverá ser realizada em regime de urgência.
5. A médica que assiste a apelada salientou que esta já se submeteu, com resposta efêmera ou sem resposta, aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, à exceção da ciclofosfamida, que não foi prescrita por ser um agente alquilante com potencial carciogênico, que deve ser evitado em pessoas jovens com doença não neoplásica, tal qual o caso da parte interessada. 6. O uso do medicamento foi prescrito justamente por não existir possibilidade de sua substituição por outra droga fornecida pelo SUS ou por outra similar disponível no mercado, haja vista a ausência de fármaco de custo inferior com idêntica eficácia para o atual estágio da doença que acomete a parte autora. 7. Restou comprovada a essencialidade e a eficácia do medicamento requestado. Como a recorrida é portadora de doença autoimune que se caracteriza pela destruição excessiva das plaquetas, há indicação do medicamento em questão justamente como forma de manter a contagem de plaquetas nos valores de referência, consoante expressamente informado no resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR). 8. O fato de o aludido fármaco não se apresentar como tratamento de cura da doença que acomete a apelada não pode obstar, por si só, o seu fornecimento, mormente quando demonstrada a eficácia terapêutica do medicamento e a sua essencialidade para minimizar os sintomas provocados pela patologia. O não uso do medicamento pode gerar hemorragias associadas a plaquetopenia intensa, que acarreta risco de vida para a recorrida. 9. O registro do medicamento na ANVISA, bem como o seu alto custo, aliado à condição financeira da apelada demonstram o cumprimento dos requisitos relativos ao registro do fármaco e à hipossuficiência, fixados pelo egrégio STJ (REsp. nº. 1.657.156). 10. Na espécie, havendo comprovação por laudo médico, devidamente fundamentado e circunstanciado por médica que acompanha a demandante, acerca da necessidade e imprescindibilidade do fármaco, com registro na ANVISA, para melhora da qualidade de vida da paciente, aliado ao insucesso dos tratamentos disponibilizados, deve ser garantido à parte autora o direito ao fornecimento do medicamento em discussão que, inclusive, já fora assegurado por esta Quarta Turma no julgamento do PJe (AGTR) nº. 0807687-23.2017.4.05.0000 (transitado em julgado em 18.12.2017), mormente quando se tem em conta a malignidade da doença de que é portadora e as consequências que poderão advir do não uso da medicação. 11. Como a r. sentença foi prolatada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Condenação da União e do Estado do Ceará, vencidos nesta instância recursal, ao pagamento cada um de honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) do valor total dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos pela r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 12. Precedentes desta egrégia Corte (TRF-5ªR, PJe (AGTR) nº. 0807687-23.2017.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, j. 10.10.2017 e PJe (AC) nº. 0800179-60.2019.4.05.8308, Rel. Des. Fed. Carlos Vinícius Calheiros Nobre, (Convocado), 4ª Turma, j. 12.06.2020). 13. Apelações e remessa oficial improvidas. rpms

(TRF-5 - ApelRemNec: 08086715420174058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 06/07/2021, 4ª TURMA)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1009075-39.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: BENEDITO JOSE GONCALVES DORILEO PROCURADOR: WILSON ROBERTO LAUER DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO – N-PLATE – RECUSA DA OPERADORA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o medicamento sob a justificativa de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento mais adequado, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

(TJ-MT - AI: 10090753920188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2018)

CONCLUSÃO

Assim, prossigo no entendimento quanto a presença do
fumus boni iuris
, considerando a natureza fundamental do direito à saúde, conforme a Constituição Federal, bem como do
periculum in mora
, que se apresenta na modalidade inversa, considerando a iminência do agravamento do quadro de saúde da recorrida, inclusive com a possibilidade de morte, devendo, pois, a Decisão agravada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/10/2021